Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por clive torres coelho, em face à sentença da 2a Vara Cível de Fazenda Pública, no bojo do cumprimento de sentença, na ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. No ato da interposição do recurso, o apelante apresentou comprovante de pagamento com código de barras distinto da guia bancária juntada, razão pela qual foi intimado para sanar a irregularidade (ID. 17657614). Devidamente intimado, apresentou comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID. 18597326). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. O comprovante de recolhimento apresentado no momento de interposição do recurso não correspondia à guia de custas e emolumentos emitida, ou seja, não houve a necessária demonstração de pagamento (ID. 17579617 e ID. 17579618). Embora intimado a sanar a irregularidade, o recorrente limitou-se a comprovar o pagamento na forma simples, mediante juntada do comprovante e da guia correspondente (ID. 18597326). Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15